Tribunal: TJMT
Processo: 1021096-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021096-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiança, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA - CPF: 022.836.171-03 (ADVOGADO), NELSON RIBEIRO DE MOURA - CPF: 434.018.216-87 (AGRAVANTE), GABI WINCK - CPF: 378.277.071-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (AGRAVADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JUSSEMARA TEREZA DE CAMPOS - CPF: 353.029.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTICANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.534.133/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DE CADA EXECUTADO E FIADOR - ORDEM IGNORADA PELO CREDOR - POSTERIOR PENHORA
ON-LINE
COM INDÍCIOS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO INVIÁVEL - OFENSA À COISA JULGADA -
RECURSO PROVIDO
,
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Se o juízo determinou a individualização da quantia devida por cada executado e fiador não pode a penhora
on-line
ser concentrada em apenas um coobrigado, o que acarreta excesso de execução e ofensa à coisa julgada.

A apreciação do mérito do recurso principal torna prejudicado o debate, em Agravo Interno, acerca do pedido liminar em segundo grau.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara da Comarca de Canarana que, em Ação Monitória, indeferiu o pedido de liberação da penhora
online
dos valores encontrados nas contas bancárias dos fiadores.

Os agravantes alegam que o feito foi ajuizado visando o recebimento de crédito decorrente de Empréstimo Cheque Especial e Capital de Giro, do qual eles são os garantidores.

Dizem que na sentença proferida nos Embargos Monitórios, ficou estabelecido que a responsabilidade de cada um deles se limitaria ao período de 22-1-2004 a 22-1-2005.

Pontuam que depois, o agravado moveu o feito apenas contra a Ferticana, inclusive o cálculo juntado se refere apenas à responsabilidade desta, não fazendo nenhuma menção quanto aos fiadores.

Relatam que, passados mais de sete anos da prolação da sentença, o credor requereu a penhora
on-line
nas contas da empresa, o que foi estendido pelo juízo para abarcar eles (agravantes).

Argumentam que o bloqueio em suas contas bancárias é ilegal e está lhes trazendo prejuízo, visto que o agravado nem sequer apresentou o seu suposto débito, apesar de ter sido intimado várias vezes para indicar a dívida.

Asseveram que a constrição ocorreu em conta salário do Nelson (agravante), portanto impenhorável (art. 833 do CPC).

E mais, o bloqueio também se deu em uma conta conjunta com o pai, de 92 anos de idade, de uso exclusivo deste, na qual recebe a aposentadoria.

Acrescentam que, quanto à penhora na conta bancária da Gabi (agravante)
é para sua movimentação pessoal sendo que movimenta valores irrisórios, devendo ser garantido o mínimo existencial em uma sociedade em que a conta bancária é um requisito de sobrevivência
.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar deferida (ID no. 112456486).

Contraminuta no ID no. 117120988.

Agravo interno interposto pelo agravado no ID no. 117120996.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 24/03/2013, os Embargos Monitórios foram julgados parcialmente procedentes para limitar a responsabilidade dos fiadores, ora agravantes, ao período de 22/01/2004 a 22/01/2005.

O
decisum
transitou em julgado sem a abertura da fase recursal e, de fato, por mais de sete anos o Cumprimento de Sentença concentrou a busca por ativos financeiros penhoráveis nos bens da empresa Ferticana.

Nesse sentido, a interlocutória de 15/06/2021 deferiu a penhora
on-line
“
em nome da parte executada
” (sic. fl. 31 do ID no. 6423590 dos autos de origem).

Em 26/06/2021 os agravantes rememoraram as peculiaridades da coisa julgada, pugnando para que o credor seja compelido apresentar o cálculo individualizado da obrigação dos fiadores, já que definitivamente limitada no tempo.

A constrição das quantias de R$109.768,52 e R$2.263,22 foi feita em 03/09/2021, mas a decisão de cinco dias depois ordenou que o agravado proceda à individualização da responsabilidade da devedora principal e dos coobrigados.

Tal comando judicial foi ignorado pelo credor e em 05/10/2021 o juízo indeferiu o pedido dos garantidores mesmo tendo se atentado, por provocação deles, para a barreira ânua prevista no título executivo judicial.

Se o
quantum debeatur
atual corresponde a R$309.538,01, há indício suficiente de excesso de execução no bloqueio de mais de 35% apenas na conta bancária de um dos agravantes.

Não é razoável nem proporcional impor-lhe tal ônus, se desde a prolação da sentença todos os envolvidos na relação processual têm conhecimento da delimitação da coisa julgada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...) PENHORA ON LINE (...) COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO (...).
Fixada na sentença ou no acórdão o quantum devido, descabe sua alteração, pois o cumprimento de sentença deve observar rigorosamente o título exequendo, sob pena de ofensa a coisa julgada material (CPC, art. 474)
.
(N.U 0100948-16.2013.8.11.0000, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, TJ/MT, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 11/03/2014, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DEFERIMENTO DE PENHORA ON-LINE DOS VALORES EXECUTADOS – MENÇÃO NO DECISUM DE LEVANTAMENTO CONDICIONADO À CAUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA – VALORES EXORBITANTES – DÚVIDA SOBRE A QUANTIA DEVIDA –IMPUGNAÇÃO POR SUPOSTA OFENSA À COISA JULGADA NA APURAÇÃO DO DÉBITO – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA EXTREMO CUIDADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que se trate de Cumprimento de Sentença transitada em julgado, a liberação de valores exige extrema cautela, especialmente quando são exorbitantes e há dúvida razoável sobre a quantia executada, que demanda apuração pelo juízo a quo e possibilita a aplicação do poder geral de cautela pelo magistrado que indeferiu o levantamento sem a prestação de caução
.
(N.U 1011038-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, TJ/MT, julgado em 30/10/2019, DJE de 01/11/2019, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para confirmar a liminar com ID no. 112456486 e determinar a imediata liberação do bloqueio nas contas dos agravantes. Em consequência, julgo
prejudicado
o Agravo
Interno com ID no. 117120996.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022